Tribunal: TJES
Processo: 5004118-03.2021.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004118-03.2021.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: ALBERTONIO CARNEIRO DO NASCIMENTO
REQUERIDO: ELVIA MARIA BARCELOS CASTRO SIMOES
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL N. 5004118-03.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ALBERTONIO CARNEIRO DO NASCIMENTO.

AGRAVADA: ELVIA MARIA BARCELOS CASTRO SIMÕES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ALBERTONIO
CARNEIRO DO NASCIMENTO
interpôs agravo interno em face da decisão monocrática de id. 1541834, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por ele contra a sentença proferida nos autos da ação de despejo n. 0000635-26.2017.8.08.0021, ajuizada desfavor dele por
ELVIA MARIA BARCELOS CASTRO SIMÕES.

Nas razões recursais (id. 1551319) alegou o agravante, em síntese, que 1) a manutenção da decisão agravada importa em grave violação de direito, notadamente diante de recente decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, no sentido da suspensão das desocupações durante o período da pandemia; 2) do mesmo modo, o PL 827/2020 veda o despejo ou a desocupação de imóveis até o fim de 2021; 3) ocupa o imóvel objeto da ação de despejo há 23 (vinte e três anos), nele residindo e possuindo pequeno comércio, sua única fonte de renda; 4) o deferimento do pleito não será irreversível.

Requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
18
de julho de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; text-decoration: underline }

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL N. 5004118-03.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ALBERTONIO CARNEIRO DO NASCIMENTO.

AGRAVADA: ELVIA MARIA BARCELOS CASTRO SIMÕES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Albertonio Carneiro do Nascimento interpôs agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por ele contra a sentença proferida na ação de despejo n. 0000635-26.2017.8.08.0021, ajuizada em desfavor dele por Elvia Maria Barcelos Castro Simões.

Nas razões recursais (id. 1551319) alegou o agravante, em síntese, que 1) a manutenção da decisão agravada importa em grave violação de direito, notadamente diante de recente decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, no sentido da suspensão das desocupações durante o período da pandemia; 2) do mesmo modo, o PL 827/2020 veda o despejo ou a desocupação de imóveis até o fim de 2021; 3) ocupa o imóvel objeto da ação de despejo há 23 (vinte e três anos), nele residindo e possuindo pequeno comércio, sua única fonte de renda; 4) o deferimento do pleito não será irreversível..

Requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Adianto meu entendimento de que o recurso não deve ser provido.

De saída
, ressalt
o
que, embora o
caput
do artigo 1.012 do Código de Processo Civil determine que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, é certo que o § 1º
do mencionado preceptivo legal
ressalva a existência de hipóteses, previstas em lei, nas quais a sentença começa a produzir seus efeitos imediatamente após a sua publicação.

Nesse sentido,
em se tratando de ação de despejo, deve ser observada a regra especial contida no artigo 58, inciso V, da Lei de Locações, que determina que os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.

Contudo, não se olvida que, em situações excepcionais, é possível que se atribua efeito suspensivo, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de lesão grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil).

No caso,
não verifiquei a probabilidade de provimento do recurso de apelação, de forma que entendo inviável a atribuição de efeito suspensivo pretendida.

Isso porque, em primeiro lugar, os documentos que instruem o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal não demonstram cabalmente a situação de falsidade documental sustentada pelo apelante, sendo necessário aprofundamento cognitivo pela análise percuciente do conjunto probatório dos autos.

Como dito, parece-me que a diferença de assinaturas que se observa entre os documentos de id. 1475297 (fls. 2-3) e id. 1475308 (fl. 1) decorre do fato da notificação para exercício do direito de preferência na compra do imóvel ter sido firmada por procurador constituído pela senhora Maria de Lourdes Lima.

Já a divergência na descrição do imóvel locado existente entre o contrato de locação (id. 1475297, fls. 2-3) e a escritura pública de compra e venda do bem (id. 1475312, fls. 2-3) deve-se ao fato do ora requerente locar loja comercial integrante da área construída do referido imóvel, ou seja, apenas uma parte da área construída total.

Como bem salientado pelo ilustre magistrado prolator da respeitável sentença recorrida, em conclusão não ilidida por ora e pela análise superficial das provas dos autos, “Mesmo se fosse o caso de admitir a hipótese de que não tenha chegado ao conhecimento prévio do demandado a respeito da Cessão de Direitos de Ocupação, por meio da famigerada notificação, o pagamento posterior e contínuo do aluguel mensal efetuado por ele certamente possibilitaria sua ciência inequívoca sobre o novo locador. Conforme previsto no artigo 33 da Lei de Locações, ‘o locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel’. Considerando não haver sido provado pelo requerido em todo o processado quanto a tais providências por ele encetadas, no prazo que lhe foi conferido pela lei pertinente, não mais cabe a discussão sobre a existência ou não do exercício ao direito de preferência, após transcorrido mais de 07 anos, contados desde a data da Cessão de Direitos de Ocupação, até a propositura - em Setembro/2016 - da extinta demanda renovatória.” (id. 1498959, fl. 3).

Ademais, não vislumbro, neste momento, que tenha havido nestes autos demonstração da alegação do peticionário de que dois anos antes do falecimento “o combinado com a senhora Maria de Lourdes era de que o valor dos aluguéis seriam convertidos em prestações para aquisição em definitivo do imóvel” (fl. 5).

Assinalo
, ainda, que a vedação de concessão de liminar de despejo prevista no artigo 9º, da Lei n. 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia, tinha como limite a data de 30 de outubro de 2020, sendo inviável, portanto, o indeferimento do despejo liminar sob esse fundamento.

Do mesmo modo, o inconformismo do agravante não encontra amparo no Projeto de Lei n. 827/2020 suscitado, que propunha a suspensão de concessão de liminares em ações de despejo até 31 de dezembro de 2021 e que resultou na Lei n. 14.216/2021. Eis o teor dos dispositivos em comento:

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.

Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.

[...]

Art. 4º Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.

Parágrafo único. O disposto no
caput
deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a:

I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial;

II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial.

Ressalta-se que, diante da continuidade da pandemia, o Supremo Tribunal Federal, em sede d
a
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
n.
828, concedeu medidas cautelares prolongando a vigência da Lei 14.216/2016, por ora, até 31 de outubro de 2022, e estendendo os seus efeitos às locações de imóveis rurais. Confira-se o
decisum
mais recente nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.
3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.
4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.
6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022
(STF, ADPF 828, Min. Luís Roberto Barroso,
publicado no
DJe
em
30-
0
6-2022).

Registra-se que a Lei n. 14.216/2021 e as orientações do Supremo Tribunal Federal supracitadas não se aplicam genericamente a todas as locações, mas objetivam proteger aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, desde que preenchidos os seus pressupostos.

In casu
, contudo, não ficou demonstrado que a situação fática e jurídica retratada esteja contemplada na decisão, porque não se trata de discussão acerca de concessão de despejo liminar sumário, sem a oitiva da parte contrária, mas do cumprimento provisório da sentença que decretou o despejo.

Além disso, tampouco houve comprovação da ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar, na forma do artigo 4º da Lei n. 14.010/2020.

Desse modo, considerando que o agravante não logrou demonstrar a existência de flagrante ilegalidade ou irregularidade na sentença recorrida ou que outra razão justifique a concessão excepcional do efeito suspensivo, correto o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo.

Pelos motivos expostos,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; text-decoration: underline }

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DA APELAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. LEI N. 14.010/2020 E ADPF 828. INAPLICABILIDADE.

1. - Em se tratando de ação de despejo, deve ser observada a regra especial contida no artigo 58, inciso V, da Lei de Locações, que determina que os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.

2. - Em situações excepcionais, é possível que se atribua efeito suspensivo, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de lesão grave ou de difícil reparação (art. 1.012, §4º do Código de Processo Civil).

3. -
O Supremo Tribunal Federal, em sede d
a
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
n.
828, concedeu medidas cautelares prolongando a vigência da Lei n. 14.216/2016, por ora, até 31 de outubro de 2022, e estendendo os seus efeitos às locações de imóveis rurais.

4. - Caso em que não demonstrado que a situação fática e jurídica retratada esteja contemplada na decisão e na Lei n. 14.216/2016.

5. -
Agravo interno
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; text-decoration: underline }
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.